Tribunal: STF
Processo: ARE 1594874
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. FRACIONAMENTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO CONSTITUÍDO EM COLETIVA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO EXECUTÓRIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSTAURAÇÃO DE DOIS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA, RELATIVAMENTE AO MESMO TÍTULO E MESMO GRUPO DE BENEFICIÁRIOS. DIVERGÊNCIA SOMENTE QUANTO AOS PERÍODOS RECLAMADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA QUE SE MOSTRA COERENTE. CONFIRMAÇÃO QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO” (fl. 1, e-doc. 13).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República. Asseverou tratar-se de “execução de dois títulos judiciais distintos. Adiciona-se que cada demanda coletiva (a ação coletiva e o mandado de segurança) foi proposta por entes sindicais distintos. Dessa maneira foram formadas duas coisas julgadas, cada uma correspondente a um período diferente de cálculos” (fl. 10, e-doc. 15).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “os dispositivos jurídicos apontados – suposto fracionamento de precatório – não se amolda aos fatos jurídicos relevantes e incontroversos e, sabidamente, este debate não atrai incidência da súmula 279” (fl. 6, e-doc. 19).

Salienta ser “o caso sob apreço afetado sob a ótica da revaloração jurídica dos fatos, ao passo em que os fundamentos jurídicos aplicados não se sustentam, especialmente, quando valorados de forma escorreita” (fl. 6, e-doc. 19).

Pede o provimento do agravo, para admitir-se o processamento do recurso extraordinário. 

Examinados os elementos do processo, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6.  A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com os seguintes fundamentos:
“O recorrente aponta, em seu arrazoado, o malferimento ao art. 100, §8º, da CF, aduzindo que houve má interpretação do dispositivo constitucional no caso sub oculi, uma vez que não se trata de hipótese de fracionamento de precatório, porque já houve o trânsito em julgado de ação coletiva e as execuções individuais se referem a títulos judiciais distintos (...)
Assim, para modificar a conclusão do acórdão recorrido, seria necessária uma reanálise da moldura fática-probatória dos autos, o que é vedado em razão da incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (STF), que dispõe: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 18 - grifos nossos).

Na espécie vertente, a Segunda Turma da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte resolveu a controvérsia sobre a forma de pagamento de precatórios devidos pela Fazenda Pública estadual nestes termos:
“Analisando os registros disponíveis em confronto com as razões recursais trazidas na presente via, resta possível assentir que o ente sindical apelante promoveu dois cumprimentos de sentença distintos para cobrança de crédito oriundo do mesmo título executivo, constituído na ação coletiva nº 0802381-93.2012.8.20.0001. 
Objetivamente, no cumprimento de sentença nº 0832547-41.2015.8.20.5001, instaurado exatamente em favor dos mesmos beneficiários, que tramitou na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, o ente sindical pretende o pagamento do crédito reconhecido na mesma ação coletiva (nº 0802381-93.2012.8.20.0001), quanto ao período de março de 2012 a junho de 2014. 
Por seu turno, na atual via, o sindicato pretende cobrar as parcelas relativas ao período de novembro de 2010 a fevereiro de 2012, relativamente ao mesmo direito reconhecido no título judicial já anteriormente posto em destaque. 
Neste sentido, resta cristalino, portanto, que o ente sindical intenta por meio de dois processos autônomos, promover o cumprimento do mesmo título judicial, procedimento vedado pela sistemática constitucional” (fl. 3, e-doc. 13).

Como assentado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de fracionamento da execução e eventualmente acolher a postulação recursal da entidade sindical agravante, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.172.121-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.568.486/RN, processo similar ao presente, no qual também consta como agravante o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Rio Grande do Norte – SINTE-RN, o Ministro Alexandre de Moraes aplicou o óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática transitada em julgado (DJe 2.10.2025).

7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator analisou os requisitos de legitimidade da entidade sindical agravante para promover os cumprimentos de sentença, com as seguintes razões: 

“(...) há que se deixar evidente que analisando matérias de semelhante envergadura, esta Corte de Justiça vem se orientado por reconhecer que, na fase de cumprimento individual de sentença coletiva proposta por Sindicato de determinada categoria profissional, deve o julgador apreciar quem são os legitimados, ou seja, a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado. 
Nesta senda, as demandas coletivas ajuizadas por sindicatos de determinada categoria profissional beneficiam todos aqueles servidores pertencentes àquela classe específica, ainda que não indicados na inicial da demanda de conhecimento ou mesmo filiados, uma vez que atua na condição de substituto processual, nos moldes estabelecidos no art. 8º, III da Constituição Federal.
Doutra banda, não é admissível a execução de título executivo judicial por servidor não pertencente a categoria profissional que ajuizou a ação de conhecimento, uma vez que lhe falta titularidade para executar o crédito pretendido, ainda mais quando existe demanda semelhante e proposta por seu sindicato conferindo o direito originariamente vindicado. 
Assim, considerando que a presente lide trata de cumprimento de sentença coletiva proposta por sindicato profissional diverso daquele beneficiário do título judicial (MS n.º 2012.004323-4), forçoso também o reconhecimento da sua ilegitimidade para pleitar o cumprimento de sentença em relação ao feito em questão.
 No exemplo em debate, os beneficiários tiveram seu direito reconhecido no processo 0802381-93.2012.8.20.0001, de modo que se tem por manifestamente ilegítima a pretensão para executar o título constituído no MS nº 2012.004323-4, estando a sentença coerente também neste sentido” (fls. 4-5, e-doc. 13).

No recurso extraordinário, o agravante alega ofensa ao § 8º do art. 100 da Constituição República, na tentativa de demonstrar que “não houve propriamente o fracionamento do precatório, pois nunca se teve como finalidade a divisão dos períodos das execuções” (fl. 8, e-doc. 15), sem impugnar, entretanto, de forma objetiva e específica, os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para o deslinde da questão processual referente à ilegitimidade ativa ad causam da entidade sindical. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACOU TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange à alegada instauração de tribunal de exceção, demandaria a análise da legislação infraconstitucional o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, mesmo assim o recurso não mereceria prosperar. É que incidem, também, no caso, as Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que o Recorrente, nas razões do recurso, não atacou todos os fundamentos do acórdão recorrido, os quais se tornaram preclusos. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.481.344-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 11.10.2024).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora